Tribunal: TJES
Processo: 5001205-45.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-45.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Conforme se extrai da dinâmica fática narrada, a parte autora alega que vem suportando descontos em seu benefício previdenciário a título de mensalidade sindical, sem que tenha autorizado referida cobrança. Diante dessas alegações, incumbia à parte recorrida a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado que autorizasse os descontos impugnados, ônus do qual não se desincumbiu, não logrando demonstrar, de forma inequívoca, a anuência da parte sindicalizada.

Ressalte-se, ainda, que, embora devidamente citada, a parte ré deixou de apresentar contestação.

Como se explica, a parte recorrida sustenta não possuir qualquer vínculo com o sindicato, tratando-se, portanto, de fato negativo. Nessa hipótese, competia ao sindicato, ora recorrido, o ônus de demonstrar a existência de autorização formal para a realização dos descontos em folha, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos o respectivo instrumento contratual, atraindo para si os efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrente, razão pela qual tenho como cabível a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a restituição da quantia indevidamente debitada.

Ademais, vislumbro que assiste razão a parte recorrente quanto a devolução em dobro dos valores descontados do autor, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Por conseguinte, a existência do dano moral pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrente, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 14297295, a fim de determinar que o recorrido a restituição dobrada dos valores indevidamente descontados a título de contribuição, mantendo irretocáveis os demais termos da sentença combatida. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)